Tribunal: TJDFT
Processo: 0737106-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 85, § 1o do CPC não prevê o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação; a previsão expressa é para o cumprimento de sentença, fase que só se efetivará na hipótese de ser apurado na liquidação valor em favor do exequente.
2. Contudo, excepcionalmente, no caso de liquidação de título genérico proferido em ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, considerando a complexidade da cognição necessária para a individualização do título e a existência de litigiosidade entre as partes, tem admitido a fixação de honorários para a fase de liquidação.
3. Evidenciado o caráter contencioso no decorrer da fase de liquidação de sentença, exigindo trabalho dos patronos além do previsível, inviável, como definido na decisão agravada, afastar o arbitramento de honorários advocatícios para a fase de liquidação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.